Tribunal: STF
Processo: ARE 1580276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. INSURGE O AGRAVANTE CONTRA O DECISUM SUSTENTANDO A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 117).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 150, o inc. II e a al. b do inc. IX do § 2º e o § 2º do art. 155 da Constituição da República; e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Busca a reforma da “decisão que concedeu o levantamento irrestrito dos valores dado em garantia, sem a prévia liquidação” (fl. 9, e-doc. 86).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 125).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala estar “devidamente prequestionada a matéria veiculada no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 134).



    Salienta que as “questões de direito ventiladas no recurso extraordinário, por sua vez, já haviam sido evocadas pelo Estado nas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 30, no agravo interno de id. 71 e nos embargos de declaração de id. 177, tendo inclusive sido alegada no recurso especial a violação ao complexo normativo dos embargos declaratórios e ao dever de fundamentação” (fl. 7, e-doc. 134).



    Ressalta que “deve ser conhecido e provido este agravo em recurso extraordinário, para então ser admitido e, no mérito, provido o recurso extraordinário interposto, com a reforma da decisão que concedeu o levantamento irrestrito dos valores dado em garantia, com o reconhecimento da nítida violação à Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), em seus artigos 150, II, §6º, art. 155, II, §2º, IX, b, XII, §3º e 170, IV, todos da CRFB, bem como o art. 113 do ADCT” (fl. 7, e-doc. 134).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, “para reformar o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu indevidamente o levantamento integral dos depósitos dado em garantia, sem a prévia liquidação e que seja reconhecida a violação à Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), em seus art. 150, II, §6º, art. 155, II, §2º, IX, b, XII, §3º e 170, IV, todos da CRFB, bem como o art. 113 do ADCT” (fl. 8, e-doc. 134).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Não há como acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, de que “a prévia liquidação trata-se de consectário lógico do Tema nº 176 da Repercussão Geral do E. STF, na medida em que a liquidação se torna instrumento garantidor e necessário para a aplicação deste tema” (fl. 6, e-doc. 134).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.824-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 176, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou como tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (DJe 24.4.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral no presente processo. Trata-se, na espécie, de matéria diversa, referente à liquidação de depósitos judiciais. O Tribunal de origem não adentrou nas questões referentes à base de cálculo do tributo estadual, como se verifica no acórdão recorrido:



    “Nenhum argumento novo foi trazido no agravo interposto que justifique a revisão do julgado guerreado, impondo-se, pois, o seu desprovimento. O que se verifica é um inconformismo do Agravante com a decisão ora proferida, objetivando, a reforma do decisum. 



    Inexiste no decisum recorrido qualquer defeito passível de ser modificado, tendo em vista que houve manifestação sobre todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, por meio de decisão fundamentada de forma clara e coerente. 



    O depósito judicial foi realizado apenas do montante devido à título de ICMS sobre a demanda contratada, conforme determinação, por esse motivo, restou demonstrada a possibilidade de levantamento integral dos valores depositados em juízo, uma vez que se coaduna com o que foi julgado, não havendo, assim, necessidade de liquidação. 



    Assim, como a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, não há que se falar em reforma” (fl. 2, e-doc. 65).



    7. Ademais, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, há óbice processual referente à ausência de impugnação de fundamentos da decisão agravada, impeditivo da apreciação da alegada contrariedade à tese fixada no Tema 176 da repercussão geral, suscitada no recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    Inaplicável, na espécie, o Tema 176 da repercussão geral.



    8. O Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recuro extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidir, na espécie, as Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “O recurso não pode ser admitido, eis que não se verifica o necessário e indispensável prequestionamento dos dispositivos apontados como violados pelo recorrente. 



    Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, é possível verificar que não houve análise pelo Colegiado dos pontos aventados no recurso extraordinário à luz dos artigos indicados como violados. O recorrente, por sua vez, não suscitou violação ao art. 93, IX, da CRFB nas suas razões de recurso extraordinário. 



    A circunstância acima referida atrai a incidência dos verbetes nº 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal (...).



    Ademais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário. 



    Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do ARE 1385511 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 14/11/2022, ‘(...) A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário’ (...).



    Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso extraordinário, face ao óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (...) O recurso extraordinário não merece, pois, ser admitido. As demais questões suscitadas no recurso foram absorvidas pelos fundamentos desta que lhes são prejudiciais” (fls. 5-9, e-doc. 125).



    No presente agravo, o agravante repetiu argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora